Tribunal: TJMT
Processo: 1002017-78.2020.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002017-78.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Município]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (APELANTE), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), Município de Mirassol D'Oeste-MT (APELADO), MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA - CONTROLE DE CARGA HORÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO ADVOGADO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INTESSE DE AGIR AFASTADA - DECADÊNCIA NÃO OPERADA –– DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Interesse de agir exteriorizado pelo ato administrativo de indeferimento.

2.

Ausência de decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias. Decadência não operada.

3.

É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

4.

Quadro probatório que se mostra controverso e conduz ao reconhecimento da inadequação da via eleita.

5.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por IURI SEROR CUIABANO em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, no bojo do Mandado de Segurança impetrada, tendo como autoridade coatora o Prefeito do Município de Mirassol D’Oeste, denegou a ordem e extinguiu o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Em suas razões, sustenta o Apelante que, embora os advogados públicos estejam sujeitos ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município, o exercício da sua função é acobertado por excepcional “mobilidade e flexibilidade de horários”, circunstância que impediria a Administração de exigir o controle da sua jornada de trabalho por meio do ponto eletrônico.

Assevera que o
mandamus
foi impetrado com o objetivo de assegurar direito líquido e certo em ser isento da exigência trazida pelo Decreto Municipal n. 3361/2018, sob o argumento de singularidade e autonomia dos serviços prestados, bem como de garantia de igualdade às condições garantidas ao outro procurador da municipalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de que seja concedida a segurança postulada.

Tempestividade certificada no ID 65392490.

Em contrarrazões, o apelado suscita a ausência de interesse de agir e a decadência. No mérito, a manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se, no ID n. 72591987, pelo desprovimento do recurso.

Juntada de petição e documentos pelo recorrente no ID n. 118666482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022